Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748094-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDEIR DA SILVA VASQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que o réu forneça a realização de CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA, no prazo de 5 dias, tendo em vista que a sentença determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador, que foi exigida na sentença. Dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. O autor foi diagnosticado com neoplasia maligna do cólon, hemorragia digestiva e dor abdominal (ID 40241393). Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação em 22/06/2022 (ID 40241399). O tratamento primário indicado é o procedimento cirúrgico pleiteado, que até o momento não foi fornecido ao autor. O prazo estipulado pela norma de regência para o Poder Público fornecer o primeiro tratamento já se esgotou, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Neste quadro, há probabilidade de o recurso reverter a sentença, reconhecendo o direito da parte ao procedimento pleiteado, sem necessidade de observância de prioridades estabelecidos pelo regulador. Quanto ao perigo de dano, além do diagnóstico de neoplasia maligna e de outros problemas de saúde, o relatório médico indica a urgência da realização da cirurgia e a existência de risco de vida do paciente (ID 40241393). Embora o julgamento dos processos no âmbito desta Turma seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do procedimento. Assim, presente o perigo de dano, de modo que concedo a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento pleiteado. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu forneça à parte autora a realização de CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOLOGIA, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012). INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w